Tribunal: TJES
Processo: 0000091-64.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-64.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FAGNER DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o

art. 250 do Código Penal,
“causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de outrem”
,
impõe
a
pena em abstrato de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

2. O

Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios,
é
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
que
não pode ser suprido pela confissão do acusado. E,
particularmente

em relação
ao crime em
comento
, o art. 173 do CPP
reza
que
os
“peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e seu valor
e as demais
circunstâncias
que interessarem à elucidação do fato.”

3. Não obstante a constatação da autoria e materialidade,
o tipo penal também
e
xige a prova de
perigo
concreto

à
vida,
à integridade física ou ao patrimônio alheio
,
sendo certo que
o
laudo pericial
produzido nos autos

atestou apenas a ocorrência do incêndio, sem demonstrar
su
a cronologia, tampouco o cenário de
exposição a
perigo
gerado
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00091
-
64
.
20
15
.8.08.00
3
0

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
FAGNER DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interpost
a
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
da sentença de fls.
328
/
335
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Ibiraçu
-ES, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
para absolver
FAGNER DOS SANTOS SILVA

e
FELIPE MARTINS DA SILVA

das penas

previstas
no art.
250,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Em razões lançadas às fls.
346
/
348
, o
Parquet

atuante em
1º grau
de jurisdição
requer
o afastamento da absolvição e a condenação dos requeridos nos termos da inicial acusatória
.

Em contrarrazões de fls. 351/147, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Em seguida, o
Parecer
da d. Procuradoria de Justiça opina

pelo
integral
provimento do
recurso ministerial
(ID 4
470219
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 14/07/2017, aproximadamente
à
s 15:
00
h
oras
, na Av. Get
ú
lio Vargas, n
º
23,
no
Centro
de
Ibiraçu
,
os d
enunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de aç
õ
es e des
í
gnios,
provoc
aram

um
incêndio em frente a
uma
Oficina de Consertos de Eletroeletrônicos, ateando fogo
nos
objetos d
o
estabelecimento co
mer
cial, expondo a perigo de vida e integridade f
í
sica a multidão que estava no local, be
m
como a
própria
edifica
ç
ão de propriedade de M
aria José Delunardo.

Emerge-se dos autos que no dia, hora e local, uma multidão enfurecida, clamando por justi
ç
a, arrombou e invadiu o estabeleci
m
ento comercial
de
R
enato Brag
u
nci
,
este que
, no mesmo dia, havia sido detido
p
or ter
supostamente
pr
a
tica
do
o crime de
latroc
í
nio contra dois jovens n
o
Munic
í
pio
em questão.

Consta que
a
turba
retirou e destruiu todos os bens que se encontravam no
estabelecimento
, jogando-os na calçada
e
m frente
e
formando uma pilha.
Se extrai que
o
d
enunciado
Felipe
tent
ou

atear
fogo no material empilhado,
mas
não obte
ve
êxito,
motivo
pel
o
qual
pediu ajuda ao
d
enunciado
Fagner,

seu
primo, que retirou a
própria
camisa e
entregou
a Felipe, para que este a usasse para atear
fogo no
s objetos
,
o que foi feito,
causando o referido incêndio.

Descritos os fatos, o
magistrado singular, após
proceder à
an
á
lis
e

d
o tipo penal envolvido, julgou improcedente o pedido, ao fundamento
de
que, embora autoria e materialidade tenham sido demonstradas, não
foi produzida prova apta a condenar os réus, já que o laudo pericial não
teria
preench
ido

o
s requisitos previstos no art. 173 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, necessário descrever os ditames do
art. 250 do Código Penal,
segundo o qual

“causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de outrem”
,
impõe
a
pena em abstrato de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Já
o
Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios,
é
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
que
não pode ser suprido pela confissão do acusado. E,
particularmente

em relação
ao crime em
comento
, o art. 173 do CPP
reza
que
os
peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e seu valor
e as demais
circunstâncias
que interessarem à elucidação do fato.

Fixadas tais premissas
,
é possível

conclu
ir
que
o
crime

em questão
exige que o agente tenha o dolo de

expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem,
devendo haver prova
inequívoca de que
o
incêndio
f
oi

grave

o
bastante

par
a

tanto.

N
a espécie,
autoria e materialidade
restaram comprovadas a
través do
Boletim Unificado
nº 33337696,
em que
a proprietária do imóvel de três pavimentos relata o arrombamento, invasão e depredação dos objetos do local, além do incêndio que teria causado danos materiais
a
o prédio

(
f
l
s.
08/10),
d
a Comunicação emitida pelo Corpo de Bombeiros (fls. 26/29),

d
o
Laudo Pericial nº 13.023/2017
(
f
l
s.
34
/
37),
e da prova oral colhida em sede policial
(fls.
76/
90
)
e confirmada em juízo (mídia).

O apelado Fagner dos Santo Silva, perante a Autoridade Policial, declarou que
“estava trabalhando e que confirma que esteve no local situado a Av. Getúlio Vargas, no centro da cidade de lbiraçu na data e horário do fato e que ficou somente observando e que após alguns minutos seu primo
Felipe que estava tentando colocar fogo no material que estava no meio da rua lhe pediu a camisa que o declarante estava usando e que por ser velha o declarante entregou a camisa a Felipe e este colocou fogo
nela conseguindo atear fogo no material que estava na rua, que não ajudou a quebrar e nem incendiar o imóvel”
.

Por sua vez, Felipe Martins da Silva, em sede inquisitorial, confirmou
“que esteve no local situado a Av. Getúlio Vargas, no centro da cidade de Ibiraçu na data e horário do fato e que não participou dos atos de vandalismo e não quebrou nada, mas
que foi o declarante que ateou fogo

no material que estava quebrado no meio da rua, quanto ao incêndio no

imóvel o declarante nega ter participado de tal ato
”.

R
eproduzo,
por oportuno,
o teor do
laudo pericial:

“
(...) O
incêndio ocorreu na calçada em frente a fachada de uma edificação de três pavimentos
.
A ação do fogo não atingiu diretamente a edificação
.
As caixas do conjunto de medição da entrada de energia da edificação foram atingidas de modo indireto, pela transferência de calor.

(...)

Procedeu-se uma vistoria no interior do pavimento térreo da edificação onde funcionava um estabelecimento comercial. As instalações, mobiliários e equipamentos presentes no local indicam a operação de uma loja de serviços de manutenção em aparelhos eletrônicos.
Foi constatado um completo desalinho na loja, em conjunto com instalações destruídas e materiais danificados.

(...)

Ante aos exames realizados conclui o signatário que o incêndio em questão não atingiu diretamente a referida edificação
. Os indícios verificados apontam para a ocorrência de uma invasão na loja, em que pelo menos um agente procedeu sua destruição. (...)” (grifo nosso)

Não obstante a constatação da autoria e materialidade,
o tipo penal também
e
xige a prova de
perigo
concreto

à
vida,
à integridade física ou ao patrimônio alheio
,
sendo certo que
o
laudo pericial
produzido nos autos

atestou apenas a ocorrência do incêndio, sem demonstrar
su
a cronologia, tampouco o cenário de
exposição a
perigo
gerado
.

No mesmo sentido, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO PARA A VIDA OU PATRIMÔNIO DE UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1.
Diante da ausência de demonstração do perigo concreto ao bem jurídico tutelado, a incolumidade pública, impõe-se à desclassificação para o delito de dano. Hipótese em que a apelante ao incendiar, intencionalmente, o automóvel da vítima, não expôs a perigo o patrimônio de número indeterminado de pessoas, já que o Laudo Pericial mencionou que os danos eram de pequena monta.
A análise das fotos constantes dos autos permite visualizar que os danos ocorreram em áreas pontuais da parte traseira do veículo, não tendo o fogo se alastrado para qualquer outro lugar. 2. A conduta foi desclassificada para dano simples, uma vez que a denúncia não descreve as elementares do dano qualificado. Não há como considerar a qualificadora prevista no art. 167, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (com emprego de substância inflamável ou explosiva), pois o laudo mencionou que não houve a utilização de qualquer substância inflamável para facilitar a propagação do fogo, indicando que a apelante aplicou chama direta sobre o veículo. 3. O crime de dano simples é de ação penal privada e somente se procede mediante queixa. Decorrido o prazo legal sem a apresentação da queixa, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência. 4. Recurso provido e declarada extinta a punibilidade da apelante.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170000736, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

N
essa linha de raciocínio,
e pedindo vênias ao entendimento
contrário firmado
pelo
Parquet
,

a

manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos,
é medida que se impõe.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)